Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. FALECIMENTO DO MILITAR. ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA PENSIONISTA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de reincluir a autora como dependente de militar falecido para os fins de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Assistência à saúde. Dependente de militar. Autora comprova que era filha de bombeiro militar, e dependente, na forma do art. 51, §3o, alínea “a” da Lei 7.479/1985: “São, ainda, considerados dependentes do bombeiro-militar, desde que vivam sob a sua dependência econômica, sob o mesmo teto e quando expressamente declarados na Organização do Corpo de Bombeiros competente: a) a filha, a enteada e a tutelada, nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração;”. A autora fazia jus à assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social, na forma estabelecida pelo art. 34 da Lei10.486/2002. No entanto, após o falecimento do militar em 30/12/2020, foi excluída da condição de dependente, conforme documento de ID. 27228152.
4 – Dependência. Extinção do vínculo. Habilitação para pensão. Após o falecimento, extingue-se o vínculo de dependência do militar e inicia-se o processo de habilitação para pensionistas, conforme estabelecido no art. 37 da Lei 10.486/2002. O documento de ID. 27228152 demonstra que a mãe da autora, viúva do militar falecido, passou ao status de pensionista, beneficiária de primeira ordem na forma do inciso I do artigo citado. Na forma do art. 39 da Lei 10.486/2002, “A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de preferência estabelecida no art. 37 desta Lei”, de forma que a autora resta excluída da qualidade de pensionista do militar.
5 – Assistência médica. Na forma do art. 32, §2o da Lei 10.486/2002, “A organização de saúde da Corporação, destina-se a atender ao militar, seus dependentes e pensionistas.”. Com o falecimento do militar, cessou a condição da autora de dependente e, diante da ordem prioritária estabelecida legalmente, tampouco pode ser considerada pensionista. Não estão preenchidos, portanto, os requisitos para que autora permaneça como beneficiária da assistência à saúde prestada pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF. Precedentes (Acórdão 1149425, 07120795120178070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça que ora concedo.

L